Tribunal: TJMT
Processo: 1003333-93.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Recurso no: 1003333-93.2019.8.11.0001
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A,
MF AGÊNCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA e TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP.
Recorrido: HADNY CAROLINE DE SOUZA MESQUITA
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do Julgamento: 01.09.2020
EMENTA.
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DO PACOTE DE VIAGEM. ADIANTAMENTO NO HORÁRIO DO VÔO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA EM FACE DA SOLIDARIEDADE NAS RELAÇÕES CONSUMERISTAS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO HORÁRIO DO VOO INICIALMENTE PROGRAMADO – ANTECIPAÇÃO EM 04H20 – PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO PASSAGEIRO ACERCA DA ALTERAÇÃO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR PASSEIO CONTRATADO. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou as recorrentes, solidariamente, ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e danos materiais no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).
2. Propósito recursal é o reconhecimento da ilegitimidade passiva e, no mérito, a reforma para julgar improcedentes os pedidos da inicial. Alternativamente, a redução do quantum indenizatório.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. O Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio. No caso, as recorrentes intermediaram a aquisição da passagem aérea entre o consumidor e a empresa aérea, participando, portanto, da cadeia de consumo, sendo responsáveis solidárias por eventuais falhas na prestação do serviço.
6. Ação indenizatória de danos morais e materiais cuja causa de pedir decorre de alteração que antecipou o voo de volta, com diminuição de 04h20 da viagem, e, consequentemente a impossibilidade de realizar o passeio previamente contratado, o qual não fora possível reagendar.
7. Aquisição de pacote de viagem junto às recorrentes, com destino a Salvador/BA, com data de embarque no dia 22.03.2019 e retorno no dia 26.03.2019 às 20h20min. Após a confirmação do percurso do voo pela recorrente, a recorrida adquiriu um passeio turístico para o Morro de São Paulo – Distrito da Ilha de Trindade/BA no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), por outra empresa de turismo, com data de partida no dia 25.03.2019 e retorno previsto para o dia 26.03.2019 às 16h00.
8. A recorrente antecipou o horário de retorno da viagem para às 16h35 do dia 26.03.2019, que resultou na diminuição em 04h20 na viagem, e consequentemente, no passeio previamente contratado.
9. Alteração que foi comunicado com antecedência exigida pela ANAC, dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas, inocorrência do dano moral, mas o que não influencia na avaliação dos danos materiais sofridos em decorrência da antecipação.
10. Incontroversa a alteração que antecipou o voo resultando na diminuição de 04h20 da viagem, e, consequentemente impossibilitou o passeio turístico previamente contrato. Configurada a falha na prestação do serviço visto que a recorrente não disponibilizou opções sem prejuízo aos consumidores.
11. Reconhecimento da obrigação em indenizar o dano material sofrido pela não utilização do passeio turístico contratado devido a alteração do voo.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar o dano moral fixado e manter o dano material.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[HADNY CAROLINE DE SOUZA MESQUITA - CPF: 027.566.661-14 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA - CNPJ: 20.199.982/0001-08 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020